Tribunal: TCU
Processo: 012.970/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 890/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (trinta) dias a contar desta decisão, o prazo solicitado pelo Comando do Exército - 12a Região Militar para atendimento das determinações exaradas no Acórdão XXXXXXX-TCU-2a Câmara, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 012.970/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Leanara Guedes Gomes (XXX.847.192-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.